Tribunal: TJPA
Processo: 0805794-07.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805794-07.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANDREI JOSE DE CAMPOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO DE QUESTÕES DE PROVA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares de ilegitimidade passiva e de citação da Cebraspe (instituição contratada para execução do certame) invocadas pela autoridade impetrada.

2.

Nesse contexto, aduz a autoridade impetrada não praticou o ato reputado por coator, e muito menos é o signatário quem detém atribuição para corrigi-lo, já que esse dever, na forma do edital, é da entidade organizadora do certame, qual seja, o Cebraspe.

3.

Argumenta ainda a necessidade de se citar a Cebraspe, uma vez que foi ela quem executou o concurso, organizando as suas etapas e a aplicação das provas.

4.

Contudo, com a devida vênia, razão não assiste à autoridade impetrada, isso porque, as atribuições acima mencionadas foram estabelecidas à instituição contratada por meio do edital do concurso, de modo que ela (Cebraspe) não possui competência para corrigir ilegalidades. Em verdade, a competência para corrigir tais vícios é do presidente da comissão do concurso, consoante se verifica na jurisprudência a seguir.

5.

Quanto ao mérito, verifico que, na presente ação, o impetrante alega possuir direito líquido e certo violado, considerando que obteve indeferimento pela Comissão do Concurso do seu recurso administrativo oposto contra o resultado da prova de sentença cível (P3), afirmando que a correção realizada foi imprópria, equivocada e inadequada.

6.

Com efeito, é orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode, no exercício do controle jurisdicional da legalidade, fazer às vezes da banca examinadora do concurso público para reapreciar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões propostas
.

7.

Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485) que assim determina: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

8.

Diante disso, não se vislumbra, no caso, o direito líquido e certo alegado pelo impetrante no sentido de o Poder Judiciário proceder ao reexame das respostas às questões impugnadas.

9.

Todavia, embora inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção de provas e atribuição de notas por Comissão de Concurso, entretanto, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

10.

Com efeito, toda decisão no âmbito do processo administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena de o ato ser considerado inválido.

11.

No caso em análise, constata-se que o recurso da sentença cível, aparentemente, teve respostas genéricas, não individualizadas pela Comissão do Concurso (ID 3206227), dentre outros, referentes aos recursos administrativos de outros candidatos ao referido certame.

12.

Ressalta-se que a fundamentação genérica da decisão do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

13.

Sendo assim, nesse ponto, tem-se como correta a decisão liminar proferida neste processo que determinou que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

14. Segurança parcialmente concedida.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conceder parcialmente a segurança pleiteada,
nos termos do voto do relator.

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a
os dez dias de fevereiro

do ano de 2021.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rômulo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por ANDREI JOSÉ DE CAMPOS, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante informa em sua exordial que como candidato participante do Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizou as Provas de Sentenças Cível e Criminal “P 3” do referido certame, obtendo as notas provisórias de
5,59
e
6.81
, conforme Edital º 20 – TJ/PA, de 05/05/2020, que trouxe os resultados provisórios dos candidatos participantes.

Assevera que a nota total das provas de sentença cível e criminal foi composta por vários quesitos e itens, pontuados conforme o Padrão Definitivo de Respostas das Provas Escritas P3.

Destaca que, inconformado com algumas notas que lhes foram atribuídas por não representarem o conteúdo efetivo que estava escrito em sua prova, o candidato manejou recursos administrativos para a Banca Organizadora, os quais foram julgados pela Comissão do citado Concurso, em sessão virtual realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará.

Ressalta que, na data de 02/06/2020 foi publicado no DJE do TJPA o resultado definitivo das Provas de Sentenças “P3”, através do Edital nº 22, de 01/06/2020 e, para a surpresa do candidato, embora tenha obtido parcial êxito nos recursos interpostos contra a nota atribuída à sentença criminal (
a nota foi majorada para 7,56
), a Banca Examinadora deixou de acolher os recursos interpostos contra a nota atribuída à sentença cível (
a nota permaneceu

em 5,59
), o que ocasionou a sua não convocação para a inscrição definitiva, para a sindicância de vida pregressa e investigação social, eliminando-o do certame.

Alega que a Comissão violou o Padrão de Resposta Definitivo emitido pela própria Banca Examinadora.

Esclarece que o Padrão de Resposta Definitivo da Sentença Cível (que vale 10,00 (dez) pontos) está dividido em alguns quesitos e que, cada quesito da prova é dividido em itens numerados no padrão de resposta, de modo que, cada um apresenta uma escala crescente de pontuação que, no caso da prova do impetrante, a banca deixou de atribuir corretamente a pontuação dos quesitos 2.2 (dispositivo).

Informa, ainda, que preencheu todos os requisitos estipulados nos itens 6, 7 e 8 do padrão de resposta e, apesar disso, foi enquadrado, indevidamente, no item 5 da escala de pontuação supracitada, obtendo apenas a nota de 1,87 (valor total de 3,00) no quesito 2.2, como se houvesse inserido apenas um dos elementos obrigatórios no fechamento da sua sentença, não tendo a sua nota majorada após apresentar recursos administrativos.

Questiona que o padrão de resposta supramencionado não fez nenhuma ressalva acerca da redução da pontuação daqueles candidatos que julgassem os pedidos procedentes, total ou parcialmente, de modo que o objetivo era apenas avaliar a técnica sentencial do candidato.

Assevera que a banca organizadora do certame (Cebraspe) não foi assertiva na elaboração do padrão de resposta, pois alega que o quesito 2.2 apresenta irregularidades e contradições, o que prejudicou o impetrante, bem como, a grande maioria dos candidatos (mais de 200) que realizaram as provas de sentença cível do concurso.

Aduz que o impetrante não merece obter apenas a nota de 1,87, pois não apresentou apenas um dos elementos obrigatórios (PRI, local, data ou assinatura) e sim três destes elementos, conforme prova transcrita nos autos, merecendo, portanto, ser enquadrado no item 7 da escala de pontuação do padrão de resposta, devendo obter a nota de 2,62 no quesito 2.2.

Indica que a banca avaliadora violou os critérios de correção por ela mesmo estipulados, haja vista que conferiu pontuação de 2,62 a vários candidatos que apresentaram dispositivos iguais ao do impetrante, julgando parcial ou totalmente procedentes os pedidos autorais, em detrimento do requerente, que só obteve a nota de 1,87 no seu dispositivo, deixando de obter mais 0,75 pontos na sua prova de sentença cível, o que seria crucial para sua aprovação.

Logo, pelo princípio da isonomia, não haveria razão para o impetrante deixar de obter a nota 2,62 no quesito 2.2 (dispositivo) da sua prova de sentença cível, considerando que diversos outros candidatos do concurso obtiveram tal pontuação, o que lhe causou sérios prejuízos e reprovação no certame.

Afirmou que “parece até que não leram adequadamente os recursos interpostos pelo impetrante, até porque, a nobre banca teve apenas 18 (dezoito) dias para apreciar quase 1.800 (um mil e oitocentos) recursos que foram interpostos pelos candidatos, o que, pode ter influenciado negativamente na qualidade da avaliação que foi feita

pelos examinadores”.

Alega, que lhe foi atribuída a nota 5,59 na Sentença Cível, sendo que o Edital nº 01 exige a nota mínima de 6,00 pontos para aprovação. Logo, restam apenas 0,41 ponto para que o Impetrante seja aprovado nessa fase do concurso e seja convocado para a inscrição definitiva, para a sindicância de vida pregressa e investigação social, referentes à terceira etapa, e para envio dos títulos referentes à quinta etapa do certame (cujo envio de documentos ocorre apenas até o dia 29.06.2020, daí decorrendo a urgência na apreciação da liminar, conforme adiante se demonstrará).

Aduz, que a pontuação restante pode ser preenchida apenas com a correção da ilegalidade contida no Quesito 2.2, da Sentença Cível. Ou seja, atribuindo-se apenas a nota 2,62 ao Quesito 2.2, da Sentença Cível, o impetrante auferirá nota suficiente (6,34) para ser aprovado nessa fase.

Assim, entende que é direito líquido e certo que lhe seja atribuída nota 2,62 no Quesito 2.2, da Sentença Cível, da Prova Escrita P3, alcançando, assim, nota total de 6,34 e, consequentemente, seja convocado para a inscrição definitiva, prova oral, sindicância de vida pregressa e investigação social, referentes à terceira etapa, e para o envio dos títulos, referentes à quinta etapa, do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, o impetrante requereu liminarmente a concessão da
segurança para que
seja assegurada sua manutenção provisória no certame, determinando-se que a autoridade coatora assegure sua participação em todas as fases seguintes do concurso, permitindo e abrindo prazo para sua inscrição definitiva nos moldes do Edital n.º 22/2020, incluindo-se prova oral e de títulos; OU subsidiariamente, seja determinada a imediata suspensão do certame até o julgamento definitivo da lide, sobrestando-se as próximas etapas do concurso.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da nota atribuída ao Impetrante no que tange ao Quesito 2.2, da Sentença Cível, Prova Escrita P3, do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixando-se sua nota final, na Sentença Cível, em 6,34 pontos, para que o impetrante alcance a nota mínima necessária para ser habilitado a participar das demais etapas do concurso; OU subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora proceder a reavaliação do Quesito 2.2, da Sentença Cível do Impetrante com obediência aos exatos termos do padrão de respostas, conforme relato fático supracitado, com especial atenção para o correto enquadramento da prova do impetrante nos itens de cada quesito, principalmente os indicados na presente peça.

Liminar parcialmente deferida
para determinar que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da decisão, assegurando ao candidato o direito de poder participar das demais fases do certame, caso após realizada a correção da prova prática de sentença cível, ele consiga atingir a nota necessária para a classificação na referida etapa, nos termos da fundamentação lançada
(Id. 3224423). Essa decisão foi cumprida pela banca examinadora (Id. 3297415).

Manifestação do Estado do Pará (Id. 3335552).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 3336401).

Parecer ministerial opinando pela denegação da segurança (Id. 3373097).

É o Relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Cuidam estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por ANDREI JOSÉ DE CAMPOS, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares de ilegitimidade passiva e de citação da Cebraspe (instituição contratada para execução do certame) invocadas pela autoridade impetrada.

Nesse contexto, aduz a autoridade impetrada não praticou o ato reputado por coator, e muito menos é o signatário quem detém atribuição para corrigi-lo, já que esse dever, na forma do edital, é da entidade organizadora do certame, qual seja, o Cebraspe.

Argumenta ainda a necessidade de se citar a Cebraspe, uma vez que foi ela quem executou o concurso, organizando as suas etapas e a aplicação das provas.

Contudo, com a devida vênia, razão não assiste à autoridade impetrada, isso porque, as atribuições acima mencionadas foram estabelecidas à instituição contratada por meio do edital do concurso, de modo que ela (Cebraspe) não possui competência para corrigir ilegalidades. Em verdade, a competência para corrigir tais vícios é do presidente da comissão do concurso, consoante se verifica na jurisprudência a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a autoridade coatora é quem executa o ato que se busca afastar, e não o responsável pela norma na qual se ampara" (Mandado de Segurança nº. 6736/DF, Relator Ministro Franciulli Neto, Primeira Seção, DJ 25/02/2002, p. 192). Em sendo assim, na espécie dos autos, afigura-se legitimado como autoridade impetrada,
o presidente da comissão organizadora do concurso
, que, nos termos do edital de regência, é a autoridade administrativa responsável pela prática do ato impugnado, assim como para retificação do respectivo ato, na espécie. II - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada. (TRF-1 - AMS: 00026717820084014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/09/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2013). (Grifei).

Portanto, rejeito as preliminares alegadas.

Quanto ao mérito, verifico que, na presente ação, o impetrante alega possuir direito líquido e certo violado, considerando que obteve indeferimento pela Comissão do Concurso do seu recurso administrativo oposto contra o resultado da prova de sentença cível (P3), afirmando que a correção realizada foi imprópria, equivocada e inadequada.

Com efeito, é orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode, no exercício do controle jurisdicional da legalidade, fazer às vezes da banca examinadora do concurso público para reapreciar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões propostas
.

Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485) que assim determina: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

Diante disso, não se vislumbra, no caso, o direito líquido e certo alegado pelo impetrante no sentido de o Poder Judiciário proceder ao reexame das respostas às questões impugnadas.

Todavia, embora inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção de provas e atribuição de notas por Comissão de Concurso, entretanto, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

Com efeito, toda decisão no âmbito do processo administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena de o ato ser considerado inválido.

No caso em análise, constata-se que o recurso da sentença cível, aparentemente, teve respostas genéricas, não individualizadas pela Comissão do Concurso (ID 3206227), dentre outros, referentes aos recursos administrativos de outros candidatos ao referido certame.

À título de exemplificação, na resposta ao recurso relativo aos quesitos 2.1.2 e 2.1.3, apresentam respostas padronizadas pela Comissão do Concurso para vários outros candidatos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI

9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS
DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E
MOTIVAÇÃO
. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)”

Ressalta-se que a fundamentação genérica da decisão do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

Sendo assim, nesse ponto, tem-se como correta a decisão liminar proferida neste processo que determinou que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar
que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, confirmando-se, assim,
a liminar

(Id. 3224423)

proferida nesse sentido.

Cumpre ressaltar que essa decisão já foi efetivamente cumprida (Id. 3297415).

E como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2021